Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735180-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: DENILSON LIMA PAIXAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0715871-12.2018.8.07.0007, movido em desfavor de DENILSON LIMA PAIXÃO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) ao mês sobre o pró-labore recebido pela parte executada, nos seguintes termos (ID 244381313): “Nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, são consideradas impenhoráveis vencimentos, salários, remunerações e honorários de profissional liberal, bem como quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família. O pró-labore, por compor a renda dos sócios e executivos em face de sua atividade laboral na empresa, reveste-se de natureza alimentar, estando abrangido por essa proteção legal. Nesse sentido, corroboram os precedentes deste Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE INVESTIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ reafirmou sua jurisprudência (STJ. EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. j. 10/12/2014) no sentido de estender a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ressalvou-se, excepcionalmente, a possibilidade de penhora em caso comprovação de abuso de direito. 5. O juízo determinou a liberação da quantia bloqueada. Houve comprovação que o montante decorre de resgate de investimento em CDB e de recebimento de pro labore, verba de natureza alimentar. O valor investido está no limite de 40 salários mínimos, o que evidencia a sua impenhorabilidade. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886751, 0716007-20.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÓ LABORE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECEBIMENTO APENAS PELOS SÓCIOS DA EMPRESA. ADMINISTRADOR. ATUAÇÃO COMO SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sabe-se que o pró labore é a remuneração dos sócios que trabalham e administram a empresa; já a distribuição de lucros refere-se à repartição do lucro obtido com o negócio. 2. Além disto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é impenhorável o pró labore, ante sua natureza de salário, mas penhorável a distribuição de lucros. 3. Entretanto, verifica-se que tanto o pró labore quanto a distribuição de lucros são recebidos pelos sócios da empresa. Saliento que há previsão legal para recebimento de pró labore para administrador não sócio, mas a distribuição de lucros é limitada aos sócios da empresa. 4. Verifica-se que o agravado não é sócio das empresas, mas apenas administrador. Ainda que haja suspeitas por parte do agravante de que ele seja o sócio, e que o sócio constante no contrato seja um “laranja”, inexiste qualquer comprovação neste sentido, sendo incabível a realização das penhoras requeridas pelo agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1010099, 20160020357458AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2017, publicado no DJe: 19/04/2017.) Penhora. Participação nos lucros e resultados. Pró labore. Crédito alimentar. 1 - Valores recebidos a título de participação nos lucros da empresa não têm natureza salarial. São, portanto, penhoráveis. 2 - Valores recebidos a título de pró labore, embora de natureza alimentar, podem ser penhorados para pagar crédito de natureza alimentar. 3 -Agravo provido. (Acórdão 961901, 20160020271114AGI, Relator(a): JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2016, publicado no DJe: 30/08/2016.) Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 45879383 (27/09/2019).” Em suas razões, a empresa agravante requer a concessão, em sede de antecipação da tutela recursal, do efeito ativo para determinar a imediata expedição de ofício à empresa RD BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ 11.302.152/0001-65, para que proceda à penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos (pró-labore e/ou distribuição de lucros) devidos ao executado/agravado, depositando os valores em conta judicial vinculada ao processo de origem. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal para tornar definitiva a ordem de penhora, determinando o prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito. Aduz, em síntese, que a execução, nos termos do art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do credor, e embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos e verbas análogas, tal regra não pode ser interpretada de forma isolada e literal, sob pena de aniquilar o próprio direito de crédito e tornar o processo executivo uma mera formalidade. Assevera, outrossim, já ter sido a questão definitivamente pacificada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF, ocasião na qual estabeleceu ser possível a penhora de parte da remuneração para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, desde que preservada sua dignidade. Ora, se a jurisprudência considera razoável a penhora de até 30%, o pedido da agravante, de penhora de apenas 10%, é manifestamente proporcional e adequado ao caso concreto (ID 75381157). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a parte recorrente comprovou o recolhimento do preparo (ID 75387581). Ainda, resta dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se cumprimento de sentença movido pela parte agravante em face do ora recorrido, através do qual busca o pagamento da quantia de R$ 6.473,90, atualizada até julho de 2025 (ID 242304001). Conforme consta, determinado o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, foi realizada a constrição de R$ 5.662,12 (ID 242898437), remanescendo somente o débito da quantia de R$ 811,78 (ID 243045244). Com a infrutífera tentativa de bloqueio eletrônico do saldo restante acima destacado, a empresa exequente pugnou pela penhora de 10% (dez por cento) ao mês sobre o pró-labore recebido pela parte executada junto à empresa na qual o devedor figura como sócio (informação extraída da pesquisa SNIPER) (ID 243373357). A decisão agravada, todavia, entendeu pela impenhorabilidade da verba, pois “o pró-labore, por compor a renda dos sócios e executivos em face de sua atividade laboral na empresa, reveste-se de natureza alimentar”, do que sucedeu o presente recurso. Nesse contexto, a controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial (pró-labore) para pagamento da dívida executada, ante a não localização de bens penhoráveis. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a jurisprudência tem debatido extensivamente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a cinquenta salários-mínimos para a satisfação de débitos de natureza não alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a controvérsia imposta no ERESP 1.582.475 - MG, assentou o entendimento de ser possível a exceção da regra da impenhorabilidade quando preservado o percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Esse entendimento tem se consolidado no sentido de ser possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022). Dessa forma, seguindo o entendimento do STJ, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte, inclusive em situações concretas nas quais se discutia a possibilidade de penhora sobre o pró-labore da parte executada (a mesma situação dos autos), veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PRÓ-LABORE. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ESGOTAMENTO OUTROS MEIOS EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu impugnação à penhora de 30% dos lucros ou pró-labore percebidos por Simone, a serem mensalmente depositados em conta judicial até a quitação do débito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore pago à agravada/executada. Os agravantes defendem a impenhorabilidade da verba, à luz do § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil e que tal constrição só seria possível após o esgotamento de outros meios capazes de satisfazer o crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR. O colegiado entendeu que a penhora sobre o pró-labore da executada é admissível, desde que respeitado o mínimo existencial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Foi reconhecida a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e §2o do CPC. Considerou-se ainda que os agravantes não comprovaram comprometimento de sua subsistência, tampouco indicaram outros bens passíveis de constrição, apesar de diversas diligências frustradas realizadas nos autos (SisbaJud, InfoJud, RenaJud, Sniper). Os recorrentes/devedores foram devidamente intimados para pagamento do débito e não o fizeram, de modo que não há óbice para o cumprimento de sentença siga com a expropriação de bens hábeis a satisfação do crédito exequendo. É possível penhorar os rendimentos de empresa, pró-labore do devedor, quando este, apesar de citado não paga a dívida exequenda. IV. DISPOSITIVO. Nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que autorizou a penhora mensal de 30% sobre os lucros ou pró-labore da executada.” (Acórdão 2021268, 0721537-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 31/07/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRÓ-LABORE POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA. RECEBIMENTO DE VALOR MENSAL POR MEIO DAS EMPRESAS EM QUE EXERCEM SOCIEDADE. PENHORA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE AVALISTAS NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", para restabelecer a tranquilidade social. 2. “A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 3. Nesse sentido, há precedentes desta Corte, no sentido de ser possível a penhora de pró-labore, ainda, que venha a ser um valor a ser pago futuramente, dado que é um direito pessoal que tem expressão econômica, nos termos do art. 835, inc. XIII do CPC. 4. No caso concreto, houve a determinação de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) que os executados percebem nas empresas, constantes dos autos, a título de pró-labore o que, inequivocamente, não lhes compromete o mínimo existencial. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1950196, 0741157-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 13/12/2024) - g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO PRÓ-LABORE DO DEVEDOR. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DIGNIDADE DO DEVEDOR PRESERVADA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a mitigar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/ salários. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/ proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, a penhora mensal de 10% do pró-labore do alimentante, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1905104, 0719004-73.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 09/09/2024) - g.n. Dentro desse contexto, com base no estendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça, observa-se que a constrição de percentual (10%) do pró-labore do executado se demonstra razoável e proporcional, atendendo simultaneamente aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Enquanto protege o núcleo essencial dos rendimentos de natureza alimentar do executado (não havendo qualquer prova em sentido contrário nos autos), permite o cumprimento gradual da obrigação, satisfazendo parcialmente o legítimo direito do credor. A medida encontra respaldo no equilíbrio entre a proteção constitucional da subsistência do devedor e a necessária efetividade do processo executivo, configurando solução justa e adequada às circunstâncias econômicas comprovadas nos autos. Portanto, a penhora no patamar de 10% do pró-labore percebido constitui medida equilibrada e proporcional à capacidade contributiva demonstrada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora sobre 10% (dez por cento) do pró-labore percebido pelo devedor junto à empresa “RD BAR E RESTAURANTE LTDA” (nome fantasia “BOTIQUIM BLUES”) – CNPJ no 11.302.152/0001-65 Comunique-se ao Juízo da origem para as providências cabíveis à efetivação da medida. Fica o Juízo a quo, ainda, dispensado das informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator